Tribunal: CARF
Processo: 19515.720611/2018-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720611/2018-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.665 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Recorrente
RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA.
EFD-CONTRIBUIÇÕES.
INFORMAÇÕES
INEXATAS,
INCOMPLETAS OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções está sujeita ao
lançamento de multa por apresentação da obrigação acessória com informações
inexatas, incompletas ou omitidas, conforme inciso III do artigo 57 da MP no
2.158-35/2001. A multa deve ser imposta pelo Fisco mesmo que a impugnante
tenha corrigido a falta depois de intimada pelo Auditor-Fiscal, levando em
consideração o valor das transações comerciais e operações financeiras da
empresa declaradas de forma inexata, incompleta ou omitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso,
determinando que a multa de que trata o art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no
2.158-35/01, com redação dada pela Lei 12.873/2013, deve ser calculada sobre o valor das
operações que tenham sido objeto de declaração contendo informação omitida, inexata ou
incompleta.
documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do julgamento os conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima Abud,
Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720611/2018-33
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720611/2018-33

Relatório
Trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual discutem-se as
consequências de equívocos (informações inexatas, incompletas ou omitidas) na sua Escrituração
Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a Receita (EFD-
Contribuições). Ainda mais especificamente, se a multa incide sobre todas as operações ou
apenas sobre as operações que contém inexatidões.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo.
Trata o presente processo de impugnação, fls. 280 a 298, contra auto de infração
emitido pela DEFIS - SÃO PAULO, fls. 2 a 5, relativo à apresentação de EFD
Contribuições com informações inexatas, incompletas ou omitidas.
A fiscalização iniciou-se diante de indícios de insuficiência de declaração e
recolhimento na comparação entre a EFD-C x DCTF, relativos ao ano de 2014. Durante
o procedimento fiscal, foi constatado que o contribuinte apresentou com informações
inexatas, incompletas ou omitidas sua Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o
PIS/Pasep, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da
Contribuição
Previdenciária sobre a Receita (EFD-Contribuições), exigida nos termos do art. 16 da
Lei no 9.779/99. Tal fato resultou na aplicação da multa prevista no Art. 57, inciso III,
alínea a, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei no 12.873/13.
Após cientificado da autuação, em 30/08/2018, conforme informação dos Correios na fl.
316, o contribuinte apresentou, tempestivamente, sua impugnação, conforme atestado
no despacho de fl. 323, na qual alega, em síntese:
- que os valores declarados nas suas DCTFs, teriam sido devidamente recolhidos aos
cofres públicos e estariam corretos;
- que as divergências (entre EFD-C x DCTF) ocorreram em função de falha no envio de
Estados do seu sistema para a EFD-C, na medida em que os mesmos não se geravam
corretamente, fato este que teria sido suprido com os dados contábeis – planilha manual
- para a apuração das contribuições e seus recolhimentos;
- que para sanar a divergência entre as declarações, procedeu à retificação do arquivo
EFD-C para que ficasse coincidente com os valores lançados nas DCTFs. Tal
informação consta, inclusive, do próprio relatório fiscal, fls. 6 a 26, onde a fiscalização
concluiu, nos termos do item III – Infrações (fl. 17): “Depois de feitas todas estas
verificações, constatou-se o contribuinte conseguiu explicar as diferenças apontadas
nos Termos de Intimação Nos 6 e 7.”;
- considera que após os esclarecimentos prestados, os indícios de insuficiência de
declaração e recolhimento de PIS e COFINS, que supostamente geraram a fiscalização,
cairiam por terra, contudo, mesmo com a fiscalização tendo aceito todas as suas
explicações, não apontando qualquer irregularidade a título de tributo não pago, ou pago
a menor, lavrou-se o presente auto de infração para cobrança de multa, por
descumprimento de obrigação acessória;
- reclama que ao aplicar a multa de 3% sobre a totalidade das transações comerciais e
operações financeiras registradas na escrituração da impugnante, gerando uma autuação
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720611/2018-33

no elevado valor de R$ 25.790.658,23, teria se desconsiderado por completo a
legislação atinente à matéria, além dos princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade e do não confisco, totalmente aplicáveis ao caso, motivo pelo qual o
auto de infração ora impugnado não merece prosperar;
- argumenta que o Supremo Tribunal Federal tem exarado decisões em que reconhece a
inconstitucionalidade de diversas multas, por seu caráter confiscatório, todas, inclusive,
de menor impacto financeiro que a analisada no presente caso, no qual foi transmitida
EFD-C com algumas informações inexatas, incompletas ou omissas - por falha do
sistema de dados - que, logo após constatadas, foram devidamente retificadas pela
impugnante já que, conforme dito anteriormente, os valores que haviam sido declarados
em DCTFs e devidamente recolhidos estavam devidamente corretos;
- reitera que os valores lançados e constituídos via DCTF, foram totalmente pagos e não
sofreram qualquer tipo de modificação, mesmo após a retificação da EFD-C;
- que a multa em comento atentaria contra o princípio do não confisco, e ainda contra os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade em relação ao bem jurídico tutelado;
- alega, ainda , suposto equívoco da fiscalização ao interpretar o comando normativo do
Art. 57, inciso III, “a”, da MP 2.158-35, pois a fiscalização, ao aplicar a multa de 3%
sobre a totalidade das transações comerciais da impugnante, no caso R$
859.688.607,55, teria distorcido totalmente o comando normativo, assim como
entendimento da própria Receita Federal a respeito da matéria;
- cita a Solução de Consulta COSIT no 67, de 14 de junho de 2018, que tratou de
interpretação da matéria relativa ao cumprimento de obrigação acessória referente ao
Siscoserv, com informações inexatas, incompletas ou omitidas, a qual teria entendido
que a multa (também aplicada com base no Art. 57 da MP 2.158-35) incidiria sobre o
valor de cada operação cujas informações sujeitas a registro no Siscoserv que se
revelem inexatas ou incompletas ou sejam omitidas;
- conclui, assim que o contrário do que restou adotado pela fiscalização, a multa não
incidiria sobre a totalidade das operações, mas tão somente sobre a operação que
contenha informação inexata, incompleta ou omissa;
- aponta que no presente caso, a EFD-C teria sido retificada para acrescentar nas saídas
o valor de R$ 638.008,46, atinente a notas fiscais de prestação de serviço que o sistema
de dados da impugnante não enviou para a escrituração fiscal digital, logo, a incorreção,
inexatidão ou omissão estaria limitada a tal valor e não à totalidade das receitas, como
efetuado no lançamento;
Encerra seu recurso com o pedido para que seja declarada a improcedência do
lançamento, diante da inconstitucionalidade da multa aplicada, haja vista atentar contra
os princípios do não confisco, da proporcionalidade e da razoabilidade, ou, quando
menos, o seu redimensionamento a patamares menos gravosos, de acordo com o inciso
I, do art. 57 da MP 2.158, antes transcrita (R$ 1.500,00 por mês ou fração).
Alternativamente, requer a correta aplicação da previsão normativa para o caso, ou seja,
que a multa incida apenas e tão somente sobre as incorreções, inexatidões ou omissões,
que, no caso, dizem respeito à diferença constatada entre as EFD-C original e EFD-C
retificadora.
É o relatório.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a seguinte ementa
abaixo transcrita.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720611/2018-33

Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. INFORMAÇÕES INEXATAS, INCOMPLETAS
OU OMITIDAS.
A apresentação da EFD-Contribuições com incorreções está sujeita ao lançamento de
multa por apresentação da obrigação acessória com informações inexatas, incompletas
ou omitidas, conforme inciso III do artigo 57 da MP no2.158-35/2001.
A multa deve ser imposta pelo Fisco mesmo que a impugnante tenha corrigido a falta
depois de intimada pelo Auditor-Fiscal.
MULTA. EFD-CONTRIBUIÇÕES. BASES DE CÁLCULO.
Nos termos do inciso III do artigo 57 da MP no2.158-35/2001 com redação dada pela
Lei no12.873, de 2013, a base de cálculo da multa corresponde ao valor das transações
comerciais e operações financeiras da empresa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
PENALIDADE. DOLO. PREJUÍZO.
As penalidades tributárias devem ser impostas caso verificada a conduta infracional
descrita em lei, independentemente da intenção do contribuinte ou da extensão dos
efeitos do ato, nos termos do artigo 136 do Código Tributário Nacional (CTN).
INDEPENDÊNCIA ENTRE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA E PRINCIPAL.
A obrigação acessória não guarda qualquer dependência em relação à obrigação
principal e eventuais relações existentes entre fatos ou causas que lhes são comuns
somente são relevantes na medida de suas repercussões na caracterização das
correspondentes hipóteses legais.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
O processo foi submetido à Primeira Sessão que manifestou-se no sentido de que
a competência seria da Terceira Sessão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual dele conheço.
2.
Preliminares.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720611/2018-33

Em sede de preliminar a Recorrente alega que teria o direito de ver apreciados os
argumentos de inconstitucionalidade suscitados quando da apresentação da impugnação.
Ao contrário do que argumentam os I. Julgadores, o procedimento administrativo
tributário de julgamento tem o condão de analisar o lançamento, sob o aspecto da
legalidade. Ou seja, a exata função do julgamento administrativo é exatamente a revisão
do ato do lançamento, à luz “da legislação de regência e a Constituição Federal”, a fim
de convalidá-lo ou não.
Esta matéria, pretenso direito da Recorrente de ter apreciada, pela DRJ, a matéria
que diz respeito à inconstitucionalidade do tributo, contudo, não é materialmente preliminar, eis
que não se trata de algo que impeça a análise do mérito, mas com ele se confunde, já que a
Recorrente insurge-se contra o resultado do julgamento proferido pela DRJ, devendo ser
decidida em momento próprio.
Por estes motivos, afasto a preliminar suscitada.
3.
Mérito.
3.1.
Alegação de inconstitucionalidade das normas jurídicas sob argumento de,
principalmente confisco, capacidade contributiva e enriquecimento ilícito, suscitadas
em sede de preliminar e de mérito.
A Recorrente alega que a decisão em foco deve ser reformada pelo fato da DRJ
haver se recusado a manifestar-se acerca dos argumentos de inconstitucionalidade suscitados
quando da Impugnação, sob o entendimento de que ela seria competente para faze-lo.
Assim manifestou-se a decisão vergastada:
“Quanto às alegações de inconstitucionalidade por suposta violação aos princípios do
não confisco, proporcionalidade e razoabilidade, esclarece-se que a instância
administrativa não possui competência legal para se manifestar sobre questões em que
se presume a colisão da legislação de regência e a Constituição Federal, atribuição
reservada, no direito pátrio, ao Poder Judiciário (...).
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública passa-
se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.”
Sinteticamente, a Recorrente afirma que a DRJ possui competência para realizar a
análise da constitucionalidade das normas jurídicas em vigor.
Assim sendo, a assertiva de que não cabe ao julgador administrativo a análise da
legalidade ou constitucionalidade do lançamento é errônea e contraria, inclusive, a
técnica inerente à própria Administração Fazendária. Não sem motivo, eis o teor da
Súmula no 473, do E. STF:
Contudo, este Colegiado possui o entendimento de que a Administração Pública,
na condição de aplicadora das normas jurídicas em vigor, não possui a competência para deixar
de aplica-las, ainda que sob o argumento da inconstitucionalidade, no preciso teor da Súmula
CARF n. 02.
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720611/2018-33

Firme nestes entendimentos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo
recursal por admitir que a decisão atacada está correta, eis que não só da DRJ mas também o
CARF são incompetentes para apreciar a inconstitucionalidade das normas em vigor.
3.2.
Forma de cálculo – argumento de equívoco da fiscalização ao interpretar o comando
normativo do art. 57, inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158-35/01,
com redação dada pela Lei 12.873/2013.
A presente controvérsia deve ser solucionada a partir de duas análises
consecutivas, sendo que a primeira delas é (i) a forma de cálculo da multa em comento e (ii) os
fatos (argumentos provados) trazidos aos autos.
3.2.1. Análise da norma impositiva da sanção.
A primeira questão reside em saber se a multa deve ser calculada à alíquota de 3%
tendo como base o valor total de todas as operações da empresa (como pretende o fisco) ou
levando-se em consideração o valor das operações em que houve omissão, inexatidão ou
incompletude da declaração (como defende a Recorrente)
É importante ressaltar que o Auto de Infração foi lavrado nos seguintes termos,
suscintamente descritos:
O sujeito passivo apresentou com informações inexatas, incompletas ou omitidas
Escrituração Fiscal Digital da Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição Previdenciária sobre a
Receita (EFD-Contribuições), exigida nos termos do art. 16 da Lei no 9.779/99,
ensejando na aplicação de multa, conforme relatório fiscal em anexo. (e-fls. 03)
As multas foram aplicadas em relação a todos os meses do ano de 2014, de janeiro
a dezembro. (e-fls. 04)
Antes de adentrar na análise deste capítulo recursal é importante transcrever o
dispositivo legal em análise.
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas nos
termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir com
incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar esclarecimentos
relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
I - por apresentação extemporânea: (Redação dada pela Lei no 12.766, de 2012)
a) R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas
jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam imunes ou isentas ou que,
na última declaração apresentada, tenham apurado lucro presumido ou pelo Simples
Nacional; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
b) R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às
demais pessoas jurídicas; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
c) R$ 100,00 (cem reais) por mês-calendário ou fração, relativamente às pessoas físicas;
(Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720611/2018-33

II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil para
cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos estipulados pela
autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por mêscalendário; (Redação dada pela
Lei no 12.873, de 2013)
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica ou
de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da
pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta. (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
A Recorrente alega que a fiscalização laborou em erro ao proceder o cálculo
da multa à alíquota de 3% tendo como base o valor total de todas as operações da empresa
e pretende que o cálculo da multa seja realizado levando-se em consideração o valor das
operações em que houve omissão, inexatidão ou incompletude da declaração.
A Recorrente argumenta que a multa de 3% deve ser calculada tão somente sobre
as operações que contenham informações inexatas, incompletas ou omissas e não sobre todas as
operações, como ocorre no SISCOSERV, conforme Solução de Consulta n. COSIT no 67, de 14
de junho de 2018:
A multa incide sobre o valor de cada operação cujas informações sujeitas a registro no
Siscoserv se revelem inexatas ou incompletas ou sejam omitidas. Caso a informação
inexata ou incompleta ou omitida esteja vinculada a mais de uma operação, ainda que
tenha sido fornecida uma única vez, aplica-se a multa sobre o valor do conjunto de
operações a que se refira.
Assim foi lavrada a decisão sob análise.
No que tange à interpretação pretendida pelo impugnante, quanto à aplicação da multa
somente sobre a operação que contenha informação inexata, incompleta ou omissa,
destaco primeiramente que a suscitada Solução de Consulta COSIT no 67, de 14 de
junho de 2018, tratou de interpretação da matéria relativa ao cumprimento de obrigação
acessória referente ao Siscoserv (Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços,
Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio) pertencente ao
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços - MDIC, logo, o entendimento ali
exarado não se aplica à matéria aqui examinada.
A impugnante alega um suposto equívoco no cálculo da sanção imposta pois as
alegadas incorreções nos arquivos da EFD, quando muito, autorizariam a imputação de
multa tão somente sobre cada operação que integra suas demonstrações contábeis onde
se constate informação inexata, incompleta ou omissa.
Porém, em que pesem as alegações do recorrente, a base de cálculo da multa aplicada
foi correta, pois representou as receitas para a empresa. As transações comerciais e
operações financeiras representam os resultados obtidos das atividades mercantis que a
empresa pratica, ou seja, as suas receitas (ou faturamento) obtidas com a venda de
produtos ou serviços. Transação comercial é correntemente entendida com a operação
comercial por meio da qual uma pessoa, física ou jurídica, realiza a troca de um bem (ou
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720611/2018-33

serviço) com outra pessoa, física ou jurídica, por uma determinada quantidade de
dinheiro.
Transações financeiras em regra representam compra e venda de ativos, visando ganho
monetário. Neste sentido, representam receitas para a empresa.
A Medida Provisória no 2.158-35, com as alterações do seu art. 57 por normas
supervenientes, como as feitas pelas Leis 12.766, de 2012, e Lei no 12.873/2013, já
transcrita acima, determina em seu inciso III, alínea a, que será aplicado multa de 3%
(três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das transações
comerciais ou das operações financeiras e não em montante fixo por cada operação
como alega o contribuinte.
Assim, alega que, “... ao contrário do que restou adotado pela fiscalização e
mantido pelo v. acórdão, a multa não incide sobre a totalidade das operações, mas tão
somente sobre a operação que contenha informação inexata, incompleta ou omissa.”
Analisando-se o artigo 57 da Medida Provisória no 2.158-35/01 percebe-se o fato
jurídico “deixar de cumprir obrigações acessórias ou cumprir com incorreções ou omissões” é
decomposto em três hipóteses, quais sejam (i) Apresentação extemporânea, (ii) não cumprimento
a intimação e, finalmente, (iii) cumprimento com informação inexata.
Cumpre destacar que nas hipóteses dos incisos I e II a multa é um valor fixo por
mês calendário ou fração. Contudo, na hipótese do inciso III a multa é um percentual sobre o
“... valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta”
A questão é interessantíssima e consiste em saber se (i) a multa incide sobre o
valor total das declarações que contém informações inexatas sobre operações, hipótese
defendida pela fiscalização e confirmada pela DRJ na decisão em foco, ou se (ii) a multa incide
sobre o valor das transações declaradas de forma omissa, inexata ou incompleta.
Para facilitar a compreensão do texto é interessante retirar o trecho entre vírgulas,
da seguinte forma.
“ ... do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta”
Analisando-se o mandamento legal tem-se que a norma determina que a multa
seja o resultado da aplicação de [um percentual] sobre [o valor das transações comerciais ou
operações financeiras] que tenham tido declaradas de forma não correspondente com a realidade
fática [informação omitida, inexata ou incompleta].
Interpretação diversa culminaria no absurdo de se aplicar o percentual da multa
sobre todas as transações comerciais e operações financeiras de um contribuinte, em razão de
uma informação omitida, inexata ou incompleta.
A primeira exegese defendida pela fiscalização, conduziria à consequência de que
uma transportadora com diversas filiais, que realiza centenas de operações mensais, teria a multa
calculada pela totalidade dos valores declarados em todo o mês, em razão da a omissão,
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720611/2018-33

inexatidão ou incompletude de apenas algumas delas. Esta não parece ser a melhor exegese da
norma, nem a vontade do legislador.
Assim, voto no sentido de dar provimento a este capítulo recursal para que a
base de cálculo da multa seja considerado “o valor das operações declaradas com vícios”, e
não “o valor total das declarações que contém informações sobre operações inexatas”.
3.2.2. Análise dos fatos trazidos aos Autos.
A fiscalização, após meticuloso trabalho, apontou que houve “informação
omitida, inexata ou incompleta” nas declarações referentes a todos os meses do ano de 2014,
conforme tabela constante do Auto de Infração, abaixo transcrita, e por este motivo aplicou a
multa sobre todas elas.

A fiscalização, no que foi acompanhada pelo Acórdão em análise, afirmou que a
as declarações refletem as “transações comerciais”, que por sua vez são a “base de cálculo” da
multa.
Considerando que a EFD-Contribuições retificadora reflete as transações comerciais do
sujeito passivo, em relação ao ano calendário 2014, os valores dessas transações foram
extraídos a partir das informações escrituradas nessa EFD.
A Partir do programa validador e autenticador da Escrituração Fiscal Digital – PVA, da
EFD – Contribuições, disponível para instalação no sítio da Receita Federal do Brasil,
foram gerados os relatórios mensais dos registros fiscais consolidados por Código da
Situação Tributária – CST PIS/Cofins, (Anexo 26), a partir da EFD – Contribuições
retificadora referente à escrituração do ano calendário 2014.
A fiscalização apontou ainda que excluiu da base de cálculo das multas operações
que não são consideradas transações comerciais, como transferências do bem do ativo
imobilizado, material para uso e consumo, retorno de mercadoria dentre outros constantes às e-
fls. 22 e 23 verbis:
Como nesses relatórios consolidados constam operações que não são transações
comerciais e com a finalidade de se conhecer os registros fiscais das diversas operações
para excluir da base de cálculo os registros representativos das operações que não
representam transações comercias, foram geradas as planilhas eletrônicas P1, P2, P3,
P4, P5, P6, P7 e P8, com consolidação dos valores na planilha P9, todas constantes na
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720611/2018-33

pasta de trabalho denominada Apuração da Base de Cálculo da Multa, a qual foi juntada
ao e-processo como arquivo não paginável.
Foram identificados registros fiscais que não representam operações com características
de transações comerciais nas planilhas P4 e P8, registradas com os seguintes CFOP
(Código Fiscal de Operações e Prestações):
(...)
Desse modo as planilhas P4 e P8 foram ajustadas mediante a retirada dos registros que
tenham esses CFOP e regeradas as planilhas P4A e P8A e a planilha consolidada
ajustada P9A, todas presentes na pasta de trabalho Apuração da Base de Cálculo da
Multa.
Demonstra-se na planilha P9A (Anexo 27) a base de cálculo da multa de 3% a qual é
apurada na tabela a seguir:
Desta feita, há demonstração de que a “base de cálculo” da multa levou em
consideração o valor total das “transações comerciais ou operações financeiras” globais do mês,
assim entendidas e justificadas pela fiscalização nos seguintes termos:
Transação comercial é a operação comercial por meio da qual uma pessoa, física ou
jurídica, realiza a troca de um bem ou serviço com outra pessoa, recebendo em
contrapartida o valor ajustado. Sem sombra de dúvida, as transações comerciais atingem
as compras (entradas) e vendas (saídas) de mercadorias ou serviços, pelo que todos os
valores correspondentes a essas operações devem ser informadas na EFD-
Contribuições.
De fato, as operações geradoras de crédito do PIS e Cofins devem ser computadas para
fins de apuração da multa aplicada, porque a norma em questão não se limita aos dados
das operações de débito (ou operações de saídas) das duas Contribuições.
Os valores das entradas, com base nos quais são apurados os créditos da não
cumulatividade do PIS e Cofins, são igualmente importantes (Anexo 25).
Tratando-se de uma transportadora dedicada ao transporte rodoviário
intermunicipal, identificou-se que a sua contabilidade apresentava diferenças entre a Escrituração
Fiscal Digital e a DCTF, e foi lavrada multa sobre as EFD relativa a todos os meses do ano de
2014.
Deste modo, serão lançadas multas por apresentação da EFD-Contribuições com
informações inexatas, relativa aos meses de janeiro a dezembro de 2014, nos termos do
artigo 57, III da Medida Provisória no 2.158-35/ 2001.
A diferença entre os valores é o que a Recorrente afirma ter decorrido em um erro
no sistema que não registrou notas fiscais de prestação de serviços para o sistema de Escrituração
Fiscal Digital.
Neste ponto, o Recurso da Recorrente passa a ser redigido de forma a pleitear que
o valor da multa seja calculado sobre o valor da diferença entre os valores corretos e os
equivocadamente declarados, o que também não é correto.
Neste sentido é importante apontar que a Recorrente limitou-se a tecer os
argumentos jurídicos “em tese”, todavia não trouxe aos autos qualquer documento que fizesse a
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.665 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720611/2018-33

mínima prova dos valores das operações corretamente declaradas, e que, portanto, não
integrariam a “base de cálculo” da multa.
Todavia, partindo-se da premissa de que nos processos administrativos
decorrentes de Autos de Infração, como o presente, é ônus da fiscalização demonstrar tanto os
fatos jurídicos como apurar o valor imponível, entendo que não seria ônus da contribuinte, ora
Recorrente, identificar as operações corretamente declaradas, mas sim da fiscalização, identifica-
las, tomando-se como premissa o fato de que a “base de cálculo” é o valor da operação e não da
declaração.
4.
Conclusões.
Por todo exposto, voto no sentido de afastar a preliminar suscitada e no mérito,
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para declarar que a multa de que trata o art. 57,
inciso III, alínea “a”, da Medida Provisória no 2.158-35/01, com redação dada pela Lei
12.873/2013 deve ser calculada sobre o valor das operações que tenham sido objeto de
declaração contendo informação omitida, inexata ou incompleta, e não sobre o valor total
constante na declaração de um período, o que, em última análise, faria a multa incidir sobre
operações declaradas corretamente.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital